Tribunal: TJES
Processo: 0016609-57.2019.8.08.0725
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016609-57.2019.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANA BOMFIM FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0016609-57.2019.808.0725

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ADRIANA BOMFIM FERREIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE TOI. ATO ILÍCITO. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer em que a Autora afirma ser titular da instalação elétrica n.º 77770, narrando que o imóvel objeto da instalação ficou alugado de 2016 a 2018 para terceiros. Aduz que foi lavrada multa pela Requerida nesse período de locação e interrompido o fornecimento de energia para o imóvel. Pleiteia o restabelecimento do fornecimento de energia para o seu imóvel, e que a penalidade seja cobrada da ex-locatária do imóvel.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, condenou a requerida nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar que a Requerida transfira a titularidade da instalação elétrica n.º 77770 para o nome da Autora sem poder dela exigir os débitos objeto deste processo. Ratifico a decisão liminar de evento 21.1. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC..”

(3). Em sede recursal, a requerida, ora recorrente, sustenta julgamento
extra petita
, no mérito, a regularidade de sua conduta, ausência de ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(4). Inicialmente,
rejeito a preliminar
de julgamento extra petita alegada pela recorrente
, uma vez que a declaração de nulidade do TOI perpetrada pelo juízo a quo, pode ser reconhecida de ofício, quando diante do reconhecimento de vício no procedimento administrativo, como foi o caso, valendo a transcrição da respectiva fundamentação:
“Não há dúvidas, portanto, que o procedimento adotado pela Requerida não observou as formalidades mínimas exigidas na Resolução ANEEL 414/2010, também não tendo sido respeitado o direito à informação clara e precisa do consumidor, nos termos do artigo 6º, III, CDC, tendo sido a ele negado o direito ao contraditório na apuração da suposta irregularidade.”

(5). Entendo que a sentença deve ser mantida. Após detida análise dos autos, verifico que o procedimento administrativo para lavratura do TOI, não respeitos os ditames legais, como por exemplo a assinatura e o respeito ao contraditório. Outrossim, verifico que a cobrança e a suspensão do fornecimento de energia foram realizados de forma equivocada, maculando todo o processo administrativo.

(6). Tais fatos evidenciam abusividade da cobrança indevida, falha na prestação dos serviços e configuração do ato ilícito perpetrado pela requerida, conforme bem fundamentado pela sentença recorrida:
“A Resolução ANEEL 414/2010 em seu artigo 129 prevê formalidades para a realização de vistorias de fiscalização de consumo de energia elétrica. Entre essas formalidades está a necessidade de assegurar o contraditório ao consumidor, para acompanhar a vistoria e a perícia. No TOI acostado no evento 19.2, não há qualquer assinatura da Requerente ou de qualquer outra pessoa, razão pela qual não é possível verificar se houve o respeito ao devido processo legal na lavratura do TOI e emissão desse ato. Assim, resta evidente que o referido procedimento do TOI e de apuração de suposto débito não observou o contraditório..”

(7). Dessa forma, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere necessidade da transferência da titularidade da instalação elétrica n.º 77770 para o nome da Autora sem poder dela exigir os débitos objeto deste processo.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)